Tribunal: TJPA
Processo: 0802344-13.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802344-13.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCA FIRMINA SOARES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802344-13.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG AS

ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB MG103082-A, BANCO BMG S.A

APELADO: FRANCISCA FIRMINA SOARES FERREIRA

ADVOGADO: PAULA MOREIRA DA SILVA - OAB PA25514-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados em nome da autora, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A sentença reconheceu vício na contratação, ausência de prova da destinação dos valores à autora, falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados em nome da autora; (ii) definir a natureza da restituição dos valores descontados — simples ou em dobro; e (iii) estabelecer a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova, cabível nas relações de consumo, impõe ao banco o dever de comprovar a validade e regularidade dos contratos, o que não foi cumprido, dada a ausência de documentos idôneos e inconsistências como a divergência entre a conta indicada no contrato e a conta que efetivamente recebeu os valores.

4.

A responsabilidade objetiva do banco, fundada no art. 14 do CDC e reafirmada pela Súmula 479 do STJ, decorre de falha na prestação do serviço e da ocorrência de fortuito interno relacionado a fraude na contratação.

5.

A ausência de comprovação da anuência da autora, aliada à inconsistência dos documentos apresentados, justifica a declaração de nulidade dos contratos e o reconhecimento de cobrança indevida.

6.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela insistência do banco em alegar validade de contrato que não demonstrou ter sido efetivamente celebrado pela autora.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura abalo moral indenizável, por extrapolar os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando frustração, insegurança e constrangimento à vítima.

8.

O valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) mostrou-se excessivo à luz dos parâmetros adotados pela jurisprudência da Câmara em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, de modo a manter o caráter compensatório e pedagógico da indenização, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato não comprovadamente autorizado pelo consumidor.

2.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando configurada a má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido e justifica indenização, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802344-13.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG AS

ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB MG103082-A, BANCO BMG S.A

APELADO: FRANCISCA FIRMINA SOARES FERREIRA

ADVOGADO: PAULA MOREIRA DA SILVA - OAB PA25514-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais, processado sob o nº 0802344-13.2022.8.14.0024.

A sentença recorrida, de ID nº 23220306, julgou procedente os pedidos da autora, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados em seu nome (Cédulas de Crédito Bancário nº 312913633 e 298667868), condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente desde o evento danoso, além de outras determinações.

A sentença recorrida fundamentou-se na irregularidade dos contratos, destacando que os valores descontados da conta da autora não foram comprovadamente destinados a ela, bem como a ausência de assinatura de testemunhas no contrato de maior valor (ID nº 298667868).

A decisão também aplicou o parágrafo único do art. 42 do CDC, reconhecendo a cobrança indevida como contrária à boa-fé objetiva, e fixou a indenização por danos morais com base na jurisprudência do STJ, que considera razoável o valor arbitrado.

O Banco BMG S/A interpôs apelação (ID nº 23220320), alegando que a autora agiu com má-fé ao ajuizar a ação após dois anos da contratação dos empréstimos e ao solicitar a portabilidade dos contratos para outra instituição financeira. O apelante sustentou que os contratos foram celebrados com anuência da autora, comprovada por documentos juntados aos autos (ID nº 298667868 e 312913633), e que a cobrança dos valores não foi indevida, mas sim decorrente de obrigações contratualmente assumidas.

Argumentou que a condenação por danos morais foi exorbitante e que a sentença violou o princípio da proporcionalidade, além de ter omitido a possibilidade de compensação dos valores recebidos pela autora.

O apelante sustentou, ainda, que a sentença recorrida omitiu a análise da possibilidade de compensação dos valores recebidos pela autora, o que, segundo o art. 182 do Código Civil, exigiria a restituição proporcional. A contrarrazão respondeu que a nulidade dos contratos implica a restituição integral dos valores descontados, sem necessidade de compensação, porquanto a irregularidade da contratação inviabiliza a validade dos negócios jurídicos.

A autora apresentou contrarrazões (ID nº 23220332), reiterando que os contratos foram celebrados sem sua anuência, com base em irregularidades identificadas nos documentos, como a falta de assinatura de testemunhas e a transferência dos valores para terceiros (Banco da Amazônia S/A, conforme ID nº 78596127).

Destacou que a cobrança indevida configurou violação à boa-fé objetiva, conforme jurisprudência do STJ, e que a indenização por danos morais foi fixada com base em critérios razoáveis, considerando o sofrimento causado à autora. Também questionou a alegada má-fé da autora, afirmando que a ação foi ajuizada após constatação de irregularidades e que a portabilidade dos contratos não invalida a ação, mas sim demonstra o interesse em resolver a situação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

MÉRITO RECURSAL

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado, que, no caso, não se desincumbiu.

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação não apresentou nenhum documento apto a desconstituir os argumentos do autor, por meio de contrato válido. Eis que em que pese tenha apresentado contrato, as assinaturas constantes no documento divergem do documento oficial da autora, ora apelada, bem como não conseguiu explicar a razão de constar como conta de credito do contrato de empréstimo ser uma (BASA) e a da transferência ter sido outra (Caixa).

Assim, comungo do entendimento do juízo de piso no sentido de que o banco
requerido não se desincumbiu do ônus de provar que a conta (
banco 104, agência 552, conta 37332-3)
na qual foi transferido os valores pertencia a autora
, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479, in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

Defende o réu/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez inexistente a má-fé do banco, no que não merece acolhida.

Com efeito, observo que a instituição bancária, além de efetuar cobranças indevidas, ainda comparece em juízo alegando a regularidade da contratação.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença neste sentido.

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, (cinco mil reais) a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange ao recurso da parte autora, uma vez reconhecida a desproporcionalidade do dano moral fixado na sentença, resta prejudicado o apelo da demandante.

ISTO POSTO, conheço do recurso para Dar parcial provimento à apelação interposta pela parte demandada, tão somente para fins de reduzir o quantum do dano moral, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025